Tribunal: TJES
Processo: 0000504-75.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-75.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON LEONARDO RODRIGUES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000504-75.2022.8.08.0021

APELANTE: JEFFERSON LEONARDO RODRIGUES SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANO QUALIFICADO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS GENÉRICOS OU INERENTES AO TIPO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por JEFFERSON LEONARDO RODRIGUES SANTOS contra sentença que aplicou condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, dano qualificado contra patrimônio público e condução de veículo sem habilitação. O apelante, em fuga de abordagem policial na condução de motocicleta, transportava entorpecentes e colidiu dolosamente contra viatura oficial para assegurar a evasão. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo no dano, além da redução das penas com afastamento de maus antecedentes e reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, notadamente os depoimentos policiais e laudos periciais, sustenta a manutenção da condenação pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a dosimetria das penas observa os princípios da proporcionalidade e da legalidade, especificamente quanto ao sopesamento das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Depoimentos de agentes públicos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os elementos periciais do caderno processual.

O dolo do crime de dano qualificado emerge da aceitação do resultado ao projetar o veículo contra o bloqueio policial, extrapolando o exercício da autodefesa ao atingir patrimônio público.

Elementos como o conhecimento da ilicitude e a busca por lucro fácil constituem fatores intrínsecos aos tipos penais de tráfico e dano, vedando-se a utilização desses fundamentos para exasperar a pena-base sob pena de
bis in idem
.

Registros criminais e ações penais em curso mostram-se inidôneos para a valoração negativa da personalidade do agente, devendo tais dados integrar apenas a análise de antecedentes ou reincidência.

A existência de condenações distintas permite a utilização de um título para caracterizar maus antecedentes na primeira fase e dos demais para fundamentar a agravante da reincidência na etapa intermediária.

A condição de multirreincidente do réu autoriza o incremento da sanção em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) e obsta a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

Manutenção do regime inicial fechado justifica-se pelo montante da pena e pela habitualidade criminosa demonstrada pela multirreincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

A utilização de fundamentos genéricos ou elementos integrantes do conceito analítico de crime impede a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

Condenações criminais não servem como fundamento para o desvalor do vetor personalidade.

A multirreincidência justifica o agravamento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) e permite a compensação apenas parcial com a atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 61, art. 69, art. 33, art. 44, art. 77 e inciso III do parágrafo único do art. 163, todos do Código Penal; art. 33,
caput
, e inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006; art. 309 da Lei nº 9.503/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, Súmula 241; STJ, REsp n. 2.171.488/SP; STJ, Tema Repetitivo 1.077; STJ, AgRg no AREsp n. 2.337.712/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000504-75.2022.8.08.0021

APELANTE: JEFFERSON LEONARDO RODRIGUES SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFERSON LEONARDO RODRIGUES SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 17263848), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e artigo 309 da Lei nº 9.503/97, à pena total de 13 (treze) anos de reclusão e 03 (três) anos de detenção, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.414 (mil quatrocentos e quatorze) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 17263842, pp. 02/04) que, no dia 19 de fevereiro de 2022, o apelante, pilotando uma motocicleta Honda Biz em alta velocidade e transportando o menor Rhyan Souza Parente, empreendeu fuga desesperada após ordem de parada policial. Durante a perseguição, o adolescente arremessou quatro invólucros contendo 52 papelotes de cocaína. Ato contínuo, o réu direcionou o veículo contra o bloqueio policial, colidindo dolosamente com a viatura nº 4171 para assegurar a evasão, sendo detido apenas após perder o controle do ciclomotor, ocasião em que se constatou a ausência de habilitação para dirigir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado quanto aos crimes de tráfico de drogas e dano qualificado, sob a tese de insuficiência probatória e ausência de
animus nocendi
.

Entendo que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão e do Laudo Químico Definitivo (ID 17263842, p. 27), que confirmou a natureza ilícita da substância entorpecente apreendida (cocaína), bem como pelo Laudo Pericial de Veículo (ID 17263842, pp. 84/87), que atestou os danos no patrimônio público.

No tocante à autoria, em sede judicial (ID 17263851), o acusado negou a traficância, aduzindo que apenas concedia carona ao adolescente e que fugira por não possuir CNH.

Nada obstante, as versões apresentadas pelo réu revelaram-se desconexas e contraditórias, especialmente quanto à origem da motocicleta e ao desconhecimento da carga ilícita.

Por outro lado, sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar Saulo Djalma Degasperi Sabadini afirmou que estavam realizando patrulhamento preventivo quando visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, registrando que os mesmos eram conhecidos em razão de estarem ligados ao tráfico de drogas naquela região, acrescentando que os indivíduos estavam em alta velocidade e iniciaram o acompanhamento, dizendo ainda que ligaram os sinais sonoros da viatura, a fim de determinar a parada, entretanto os indivíduos não obedeceram e empreenderam fuga, colocando em risco diversas pessoas.

Declarou também, que em dado momento, o garupa da motocicleta dispensou drogas na calçada, além de terem avançado pra cima dos policiais, que estavam realizando um cerco, salientando que os policiais somente não foram atingidos pois se jogaram na calçada. Aduziu que a outra viatura recuperou as drogas dispensadas pelo indivíduo que estava na garupa da motocicleta e que continuaram o acompanhamento, dizendo que na Av. Jones dos Santos Neves, os indivíduos perderam o controle e caíram, tendo empreendido fuga a pé e posteriormente foram alcançados, registrando que foi apreendido dinheiro na posse deles.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Hugo Lazzari Serbat declarou na esfera judicial que o local é de intenso tráfico de drogas, registrando que visualizaram uma moto com dois indivíduos, sendo que o indivíduo que estava na garupa já era conhecido em razão do envolvimento com o tráfico de drogas, registrando que os indivíduos desobedeceram a voz de abordagem e apreenderam fuga. Afirmou ainda, que realizaram o acompanhamento, tendo visualizado o indivíduo que estava na garupa dispensando cocaína, registrando que a outra guarnição conseguiu recuperar os entorpecentes. Declarou que tomou conhecimento, através de outros policiais, que o acusado era envolvido com o tráfico de drogas no bairro Jabaraí. Aduziu que inicialmente constatou que parte do farol e do para-choque da viatura foram danificados, quebrados, e que o piloto da moto não possui carteira de habilitação.

Diante disso, é digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais; ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha. À luz de tal quadrante, deve ser conferida total credibilidade à palavra dos agentes públicos, porquanto firmes e harmônicos com os elementos periciais constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se infere:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)

No mesmo panorama, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes” (AgRg no HC 649.425/RJ).

Frise-se que, quanto ao crime de dano, o dolo resta evidenciado pela aceitação do resultado ao projetar o veículo contra o bloqueio policial. À luz desse compasso, a destruição de bem público para assegurar a fuga extrapola o direito à autodefesa e caracteriza o tipo qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, revela-se harmônica com o caderno processual, restando demonstrada a prática dos crimes de tráfico, dano qualificado e direção sem habilitação, de modo que o desacolhimento das teses absolutórias é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa requer a reforma da dosimetria para fixação das penas-base no mínimo legal e afastamento da reincidência.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, a fixação da reprimenda deve observar parâmetros proporcionais e fundamentados em dados concretos.

No tocante ao
crime de tráfico de drogas
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetores da
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
, havendo fixado a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Ora, no que tange à
culpabilidade
, insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata. O sopesamento negativo fora arregimentado no fato de que o réu tinha real conhecimento do caráter ilícito e deveria ter se ressocializado após condenação anterior.

Nesse compasso, insta salientar que o discernimento sobre a ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa constituem pressupostos para a própria configuração do crime, integrando a culpabilidade em sentido estrito, não podendo ser utilizados para agravar a sanção na primeira fase sob pena de incidir em inaceitável
bis in idem
. Ademais, a utilização de condenações pretéritas para justificar maior reprovabilidade da conduta deve ser objeto de valoração apenas no vetor relativo aos antecedentes, de modo que a manutenção deste fundamento no campo da culpabilidade configuraria dupla punição pelo mesmo fato. Destarte, afasto a valoração negativa deste vetor.

Por sua vez, a desvaloração do vetor
personalidade
do agente restou amparada na existência de outras condenações e ações penais em curso. Ocorre que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, registros criminais são elementos inidôneos para a aferição da personalidade do acusado, uma vez que devem ser sopesados unicamente no campo dos antecedentes, sob pena de incorrer em indesejado bis in idem. Assim sendo, neutralizo a nota negativa atribuída a tal circunstância.

Prosseguindo, a negativação do balizador
motivos
restou consubstanciada no “espírito de ganância” e no financiamento de outros crimes. Todavia, é cediço na jurisprudência pátria que o desejo de obtenção de lucro fácil e a ganância são elementos intrínsecos ao tipo penal de tráfico de drogas, o qual possui natureza eminentemente mercantil. Outrossim, fundamentações genéricas sobre a insegurança social, sem a demonstração de dados concretos que extrapolem a gravidade inerente ao próprio delito, mostram-se inidôneas para justificar a exasperação. Destarte, afasto a desvaloração deste vetor.

Por outro lado, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
deve ser preservada, uma vez que amparada no fato de que o acusado transportou drogas, em via pública, em local já conhecido pelo intenso tráfico, utilizando uma motocicleta para se locomover, registrando que as testemunhas disseram em juízo que o acusado estava trafegando em alta velocidade, colocando em risco a sociedade e expondo muitas pessoas ao perigo das drogas, de modo que a nota negativa deste vetor revela-se plenamente legítima.

No tocante à negativação dos
antecedentes
, acolho a relevante observação tecida pela douta Procuradoria de Justiça quanto à ocorrência de erro material na dosimetria, consubstanciado na utilização de registros criminais em duplicidade.

Compulsando o histórico infracional do apelante, verifica-se que este ostenta 03 (três) condenações definitivas autônomas. Sob tal ótica, em estrita observância à
Súmula 241, do c. Superior Tribunal de Justiça,
e visando afastar o inaceitável
bis in idem
, procedo à redistribuição de tais títulos: utilizo a condenação mais antiga (0012185-85.2016.8.08.0021) para exasperar a sanção na primeira fase, a título de
maus antecedentes
; por sua vez, as outras duas condenações remanescentes serão sopesadas na segunda fase para fundamentar a agravante da
multirreincidência
. Destarte, resta sanada a mácula apontada, garantindo-se a higidez do cálculo penal.

Por fim, o sopesamento negativo do vetor das
consequências do crime
fora arregimentado na justificativa de que o crime é de perigo abstrato e ofende a coletividade. Por constituir fator intrínseco à infração penal, afasto a desvaloração deste balizador.

Na hipótese em comento, ante a desvaloração de 06 moduladores, observa-se que o Juízo primevo majorou 08 (oito) meses para cada vetorial, totalizando 09 anos e 900 dias-multa. Desta feita, remanescendo apenas dois moduladores negativos (antecedentes e circunstâncias), utilizo a fração adotada pelo juízo sentenciante para não incorrer em
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 640 dias-multa.

Na etapa intermediária de aplicação da pena, verifica-se a inexistência de circunstâncias atenuantes a serem valoradas. Por outro lado, incide a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o apelante ostenta condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado nos autos n° 0009236-84.2018.8.08.0021 e 0004649-19.2018.8.08.0021.

Nesse panorama, observa-se que o Juízo sentenciante, ao reconhecer a multirreincidência do réu, aplicou um incremento em patamar fixo de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Ocorre que, ao confrontar tal aumento com a pena-base anteriormente fixada em 09 (nove) anos, a referida exasperação situou-se em um intervalo entre as frações de 1/5 (um quinto) e 1/4 (um quarto).

Sob tal ótica, embora a jurisprudência pátria utilize a fração de 1/6 (um sexto) como paradigma para o agravamento da reprimenda, a condição de multirreincidente do agente autoriza a adoção de um coeficiente mais rigoroso, a fim de conferir a necessária e proporcional censura estatal à habitualidade criminosa. Conforme pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.171.488/SP, “A multirreincidência justifica o aumento da pena em fração superior a 1/6.”.

Dessa forma, mantendo a coerência com a lógica de exasperação demonstrada na sentença, mas ajustando-a à nova pena-base fixada nesta instância para evitar excessivo rigor, adoto a fração de 1/5 (um quinto) para agravar a sanção. Tal patamar revela-se proporcional e adequado ao histórico infracional do sentenciado, situando-se precisamente no limite inferior da margem de discricionariedade exercida pelo magistrado de primeiro grau.

À luz desse compasso, aplico o aumento de 1/5 sobre a pena-base, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. Reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescentes na prática criminosa, majoro a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), adotada pelo Juízo sentenciante.

À vista disso, fixo a
PENA DEFINITIVA
quanto ao crime de tráfico de drogas em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 896 (oitocentos e noventa e seis) dias-multa
.

No tocante ao
crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal)
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias, havendo fixado a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa.

Quanto à
culpabilidade
, a nota negativa deve ser decotada, visto que o discernimento sobre a ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa constituem pressupostos para a configuração do delito, integrando o conceito analítico de crime em sentido estrito. Nesse quadrante, insta salientar que elementos inerentes à própria estrutura do tipo penal não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, sob pena de inaceitável
bis in idem
.

Outrossim, afasto a desvaloração do vetor
personalidade
do agente, visto que registros criminais e ações penais em curso não constituem fundamentos idôneos para aferição do perfil psicológico ou inclinação social do acusado, devendo tais dados ser sopesados exclusivamente nos campos de antecedentes ou reincidência, consoante inteligência do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.077.

Por outro lado, mantenho a negativação dos
antecedentes
, uma vez que o réu possui condenação criminal com trânsito em julgado (processo nº 0012185-85.2016.8.08.0021), o que autoriza a exasperação da pena-base conforme fundamentado pelo juízo
a quo
. Registre-se que a existência de diversos títulos penais autônomos permite que um registro seja utilizado para exasperar a pena-base, enquanto os demais fundamentam agravante de reincidência na etapa intermediária, sem configurar
bis in idem
.

De igual modo, preservo o sopesamento negativo dos motivos do crime, visto que o intuito de assegurar a impunidade e desvencilhar-se de legítima ação policial para garantir fuga revela a motivação torpe que extrapola o dolo genérico de danificar o patrimônio alheio, exigindo maior censura estatal.

À luz desse compasso, a valoração desfavorável das circunstâncias do crime revela-se plenamente legítima, tendo em vista que o modus operandi empregado demonstrou gravidade concreta superior à ordinária, consistente na ultrapassagem de bloqueio policial mediante colisão direta contra a viatura pública, expondo os agentes de segurança a risco efetivo de atropelamento.

Na hipótese em comento, ante a desvaloração de 05 moduladores, observa-se que o Juízo primevo majorou a pena em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias para cada vetorial sobre o mínimo legal. Destarte, remanescendo três circunstâncias negativas (antecedentes, motivos e circunstâncias), utilizo a fração adotada na sentença para não incorrer em reformatio in pejus, fixando a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e 66 dias-multa.

Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão espontânea. Reconhecida, outrossim, a agravante da reincidência. Tratando-se de réu multirreincidente, inviável a compensação integral entre as referidas moduladoras.

Assinalo, com esteio na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que:

“Não há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/6 em razão da compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência (AgRg no AREsp n. 2.337.712/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 5/4/2024).(HC n. 949.840/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Desse modo, compenso parcialmente as circunstâncias, procedendo ao agravamento na fração paradigma de 1/6, fixando a reprimenda em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 77 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Do exposto, fixo a
PENA DEFINITIVA

quanto ao crime de dano qualificado em

01 (um) ano, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 77 (setenta e sete) dias-multa
.

Por fim, no que pertine ao
crime de direção de veículo automotor sem habilitação (
artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro
)
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências, havendo fixado a pena-base em 09 (nove) meses de detenção.

Ora, a
culpabilidade
deve ser neutralizada, porquanto os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem não demonstram maior desvalor da conduta que transcenda a reprovabilidade inerente ao próprio tipo penal.

Outrossim, afasta-se a valoração negativa da
personalidade
, ante a ausência nos autos de laudos técnicos ou elementos concretos que permitam aferir o perfil psicológico do agente.

Por outro lado, mantém-se o desvalor dos
antecedentes
, pelos fundamentos tecidos anteriormente, aos quais me reporto.

Quanto às
consequências
, a manutenção do vetor negativo é imperativa. A conduta não se limitou ao perigo abstrato de dirigir sem habilitação, mas ocorreu em contexto de fuga em alta velocidade durante incursão policial. O cenário gerou risco concreto elevado à incolumidade de terceiros e dos próprios agentes da lei, culminando na necessidade de disparos de arma de fogo para repelir agressão, o que extrapola os resultados ordinários previstos na norma.

Considerando que o Juízo sentenciante havia majorado a reprimenda em 03 (três) meses sobre o mínimo legal em razão de 04 vetoriais negativas, remanescendo apenas 02 (antecedentes e consequências), utilizo a mesma proporcionalidade para fixar a pena-base em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na etapa intermediária, verifica-se o concurso entre a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
. Tratando-se de réu multirreincidente, à semelhança do critério adotado para o crime de dano qualificado, a compensação integral mostra-se inviável. Destarte, adotando a fração paradigma de
1/6 (um sexto)
para o agravamento, fixo a pena provisória em 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na derradeira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, fixo a
PENA DEFINITIVA quanto ao crime do art. 309, do CTB,
em
08
(oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Em razão do cúmulo material dos delitos acima capitulados, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, a reprimenda imposta ao apelante totaliza
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, além do pagamento de
973 (novecentos e setenta e três) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e considerando a multirreincidência do réu,
MANTENHO
o
REGIME INICIAL FECHADO
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de
sursis
, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, notadamente em razão do montante da pena e da reincidência do agente.

Do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, fixando a pena definitiva em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, além do pagamento de
973 (novecentos e setenta e três) dias-multa,
em regime fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)